Tribunal: STF
Processo: RHC 249460
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STF. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 950.353/GO (e-doc. 52).  



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado), encontrando-se custodiado no Presídio Militar do Estado de Goiás, em Goiânia.



    3. Alegando debilidade do estado de saúde, a defesa formalizou pedido de cumprimento da pena em domicílio. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás indeferiu pedido de liminar em habeas corpus (e-doc. 6). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo sido indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente (e-doc. 15). Seguiu-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta ser cabível o cumprimento da pena em prisão domiciliar, uma vez que o recorrente é portador de diabetes mellitus em estágio avançado. Alega que a doença requer tratamento especializado e contínuo. Assevera que o necessário tratamento não pode ser devidamente provido no ambiente prisional, que carece de estrutura e recursos imprescindíveis à melhora do quadro de saúde. Argumenta a gravidade da condição do recorrente, que evoluiu para um quadro grave de necrose nos membros inferiores, identificado como “pé diabético”. Refere ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e à saúde.



    6. Busca, liminarmente e no mérito, seja concedida a prisão domiciliar, enquanto permanecerem as condições médicas que inviabilizem o adequado tratamento no sistema prisional.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a Sexta Turma, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a incidência da Súmula nº 691 do STF. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, em relação à possibilidade de custódia cautelar durante a execução definitiva da pena, observo que as alegações da defesa já foram analisadas por esta Suprema Corte no HC nº 247.073/GO, de minha relatoria. Apesar de serem diversos os atos impugnados (decisão monocrática do Ministro Presidente e acórdão da Sexta Turma), ocorreram no âmbito no mesmo habeas corpus impetrado no STJ (HC nº 950.353/GO) e veicularam os mesmos pedidos e causas de pedir.



    9. A jurisprudência do STF sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração (ou recurso) anterior, já examinada:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    10. Ressalto não ter havido modificação da situação processual, de modo a possibilitar a superação dos óbices anteriormente apontados.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator